Tribunal: TJSP
Processo: 1066745-41.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Financiamento bancário – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Contrato que traz especificados os juros e encargos moratórios a serem cobrados Instituições financeiras não estão sujeitas aos limites quanto à cobrança de juros Aplicação da MP no 2170-36/01, por encontrar-se em vigor, não havendo que falar em sua inconstitucionalidade - Contrato que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal - Pactuação expressa da capitalização de juros - Precedente do STJ - Recurso não provido.

TABELA PRICE - Adoção possível - Juros são pagos ao longo do período, antes da periodicidade mínima de capitalização – Precedentes - Recurso não provido.

TARIFA DE CADASTRO - Alegação de abusividade - Inocorrência Possibilidade da cobrança - Previsão expressa no contrato que foi celebrado entre as partes - Ausência de cobrança abusiva - Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Resolução CMN no 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução no 4.021/2011 Precedente desta E. Câmara - Restituição afastada - Recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Necessidade de comprovação da efetiva prestação do serviço - Comprovação nos autos de que houve o registro do contrato no documento do veículo - Termo de Avaliação de Veículo apresentado nos autos, sem qualquer impugnação específica - Prestação do serviço comprovada - Ausência de abusividade - Cobrança regular - Recurso não provido.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Questão decidida à luz do REsp 1.578.553-SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Declaração de abusividade, se não comprovada a prestação de serviços pelo banco - Análise do caso concreto - Exegese do art. 373, II do CPC - Banco não comprovou a efetiva avaliação do bem – Declaração de abusividade da tarifa bancária que é medida de rigor - Restituição que deve se dar de forma simples – Precedentes do STJ - Recurso provido.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de veículo - Ausência de opção de o consumidor pesquisar no mercado outras empresas seguradoras - Venda casada – Abusividade – Restituição que deve se dar na forma simples - Precedentes – Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA REVISTA - Devem as partes arcar proporcionalmente com o pagamento das despesas e custas processuais, bem como devem arcar com os honorários advocatícios da parte adversa em 20% do valor da causa, observadas as benesses da gratuidade da justiça - Artigos 86 e 85, §2o do CPC.

DISPOSITIVO - Recurso parcialmente provido.